Tribunal: TJMT
Processo: 0007907-23.2008.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO FORMULADO PELO ENTE PÚBLICO. INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO ATÉ A QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA E DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença homologou acordo e extinguiu a execução fiscal. O agravante sustenta que a execução deveria apenas ter sido suspensa, em razão de pedido formulado para aguardar a conclusão do procedimento administrativo de compensação tributária.
II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar se a homologação do acordo e a consequente extinção da execução fiscal foram adequadas, considerando que o pedido formulado pelo ente público visava apenas à suspensão do feito até a conclusão do procedimento administrativo de compensação.
III. Razões de decidir
3. O interesse recursal do agravante está configurado, pois a sentença extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, enquanto o pedido formulado buscava apenas a suspensão do feito até a conclusão do procedimento administrativo de compensação.
4. O parcelamento ou a compensação do crédito tributário, enquanto não finalizado, não extingue sua exigibilidade, apenas a suspende, nos termos do art. 151, III, do CTN.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação tributária na via administrativa, a exigibilidade do crédito deve permanecer suspensa, sendo incabível a extinção da execução fiscal antes da quitação integral da dívida.
6. A decisão agravada fundamentou a ausência de interesse recursal na possibilidade de retomada da execução fiscal em caso de descumprimento do acordo. No entanto, a extinção prematura do feito foi equivocada, pois a pendência do procedimento administrativo apenas suspende a exigibilidade do crédito, não afastando a continuidade da execução fiscal após sua conclusão.
7. Diante da configuração do interesse recursal do agravante e da indevida extinção da execução fiscal, impõe-se a reforma da decisão agravada e da sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Configura-se o interesse recursal da Fazenda Pública quando a sentença extingue a execução fiscal com fundamento em um suposto acordo, se o pedido formulado visava apenas à suspensão do feito.
A adesão a parcelamento ou a compensação tributária, enquanto pendente de finalização na via administrativa, suspende apenas a exigibilidade do crédito tributário, não constituindo causa para a extinção da execução fiscal antes da quitação definitiva do débito.”
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, III; Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Ap 0008263-40.2011.8.11.0006, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024; TJ/MT, Ap 0000062-77.1999.8.11.0039, relator Desembargador Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007907-23.2008.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), HOTEL SAO MATHEUS LTDA - CNPJ: 04.787.968/0001-60 (APELADO), ROSENI DE ANDRADE LEMOS BALTH - CPF: 626.982.301-34 (APELADO), ANGELA MARIA BARBIERI - CPF: 602.884.699-68 (APELADO), VILIBALDO BALTH - CPF: 127.582.219-34 (APELADO), ADAIR POLONIATO - CPF: 572.526.379-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO FORMULADO PELO ENTE PÚBLICO. INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO ATÉ A QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA E DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença homologou acordo e extinguiu a execução fiscal. O agravante sustenta que a execução deveria apenas ter sido suspensa, em razão de pedido formulado para aguardar a conclusão do procedimento administrativo de compensação tributária.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a homologação do acordo e a consequente extinção da execução fiscal foram adequadas, considerando que o pedido formulado pelo ente público visava apenas à suspensão do feito até a conclusão do procedimento administrativo de compensação.

III. Razões de decidir

3.
O interesse recursal do agravante está configurado, pois a sentença extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, enquanto o pedido formulado buscava apenas a suspensão do feito até a conclusão do procedimento administrativo de compensação.

4. O parcelamento ou a compensação do crédito tributário, enquanto não finalizado, não extingue sua exigibilidade, apenas a suspende, nos termos do art. 151, III, do CTN.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação tributária na via administrativa, a exigibilidade do crédito deve permanecer suspensa, sendo incabível a extinção da execução fiscal antes da quitação integral da dívida.

6. A decisão agravada fundamentou a ausência de interesse recursal na possibilidade de retomada da execução fiscal em caso de descumprimento do acordo. No entanto, a extinção prematura do feito foi equivocada, pois a pendência do procedimento administrativo apenas suspende a exigibilidade do crédito, não afastando a continuidade da execução fiscal após sua conclusão.

7. Diante da configuração do interesse recursal do agravante e da indevida extinção da execução fiscal, impõe-se a reforma da decisão agravada e da sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Configura-se o interesse recursal da Fazenda Pública quando a sentença extingue a execução fiscal com fundamento em um suposto acordo, se o pedido formulado visava apenas à suspensão do feito.

A adesão a parcelamento ou a compensação tributária, enquanto pendente de finalização na via administrativa, suspende apenas a exigibilidade do crédito tributário, não constituindo causa para a extinção da execução fiscal antes da quitação definitiva do débito.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, III; Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Ap 0008263-40.2011.8.11.0006, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024; TJ/MT, Ap 0000062-77.1999.8.11.0039, relator Desembargador Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão (ID 251256660) que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, sob o fundamento de ausência de interesse recursal.

O agravante sustenta que a decisão de primeiro grau incorreu em erro ao extinguir a execução fiscal, uma vez que havia requerido apenas a suspensão do processo. Em razão disso, interpôs recurso de apelação, que não foi conhecido sob o argumento de inexistência de interesse recursal, ao fundamento de que a sentença já teria determinado a suspensão do feito.

Alega que a decisão agravada deve ser reformada, pois houve equívoco na interpretação da sentença de primeiro grau. Isso porque o juízo não determinou a suspensão da execução fiscal, mas sim sua extinção, em afronta ao Código Tributário Nacional, que prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em caso de parcelamento.

Afirma, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa executada, anteriormente submetida a um processo administrativo de compensação, não está mais sujeita a esse procedimento, permanecendo ativa e exigível.

Sustenta que a extinção do feito com fundamento no processo administrativo de compensação prejudica o interesse do Estado, pois impede a continuidade da execução e a efetiva satisfação do crédito tributário.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com o consequente conhecimento e provimento do recurso de apelação, viabilizando o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminarmente, verifico a regularidade da interposição do presente Agravo Interno, nos termos do artigo 134-A, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

O agravante insurge-se contra a decisão que não conheceu do recurso de apelação por ausência de interesse recursal, argumentando que tal interesse persiste, uma vez que a sentença recorrida homologou acordo e extinguiu a execução fiscal, quando deveria apenas suspendê-la.

Da análise dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Hotel São Matheus Ltda. e Outros
, para a cobrança da Certidão de Dívida Ativa n. 20081014, referente à “
Falta de Recolhimento – ICMS Normal”
, no valor, atualizado até 8/5/2024, de R$ 11.287,62 (onze mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos) (ID 245856184).

Após novo pedido de suspensão do feito, até a conclusão do procedimento administrativo de compensação formulado pelo Estado de Mato Grosso, o juízo
a quo
extinguiu o processo com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, nos seguintes termos:

Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o ACORDO entabulado entre as partes, SUSPENDENDO o feito durante o prazo concedido pelo Exequente para que a parte Executada cumpra voluntariamente a obrigação no prazo firmado e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea 'b', do CPC.

Em caso de DESCUMPRIMENTO por parte do devedor, o FEITO retorna ao
status quo ante
, prosseguindo com lastro no TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO, e não no acordo celebrado entre as partes, na medida em que, 'em sendo o acordo homologado e suspenso o feito, não há mácula na determinação de prosseguimento do feito, em caso de descumprimento do acordo, com lastro no título executivo e não no acordo, eis que, efetivamente, não é o caso de novação' (TJ-MT - AI: 10137066020178110000 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgamento em 12/06/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Publicação em 15/06/2018). (ID 245856186)

O agravo interno deve ser provido.

A decisão agravada fundamentou a ausência de interesse recursal na possibilidade de prosseguimento da execução fiscal em caso de descumprimento do acordo. No entanto, ainda que a sentença tenha consignado tal possibilidade, a extinção do feito revela-se equivocada.

Isso porque o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso visava à
suspensão
da execução fiscal em razão do procedimento administrativo de compensação. No entanto, a sentença recorrida, de forma indevida, homologou um suposto acordo entre as partes e extinguiu o feito.

Dessa forma, resta configurado o interesse recursal do agravante na apreciação do recurso de apelação, reforçado pelas informações trazidas aos autos do Agravo Interno.

A pendência de apreciação do pedido de compensação na esfera administrativa apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, devendo essa suspensão ser mantida até a conclusão do procedimento. Somente após a quitação efetiva da dívida poderá ser decretada a extinção da execução fiscal.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO ACORDO DE COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO EM ANDAMENTO – RECURSO PROVIDO.
No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, mas apenas a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento e até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal ou do não cumprimento do acordo.

(N.U 0008263-40.2011.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PARCELAMENTO POR VIA ADMINISTRATIVA — SUSPENSÃO E NÃO EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — ART. 151, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E ART. 922 DO CPC — RECURSO PROVIDO.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o parcelamento do crédito tributário suspende sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional e do artigo 922 do Código de Processo Civil.

(N.U 0000062-77.1999.8.11.0039, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024).

Verifica-se, ainda, que, conforme informação fornecida pelo Estado de Mato Grosso, a Certidão de Dívida Ativa objeto da execução não está mais submetida a processo administrativo de compensação (
ID 264463278
). Ademais, consulta ao
Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa – SGDA
da SEFAZ/MT revela que a CDA n. 20081014 contém a anotação de
"Negociação Interrompida"
:

Diante da comprovação do interesse recursal do Estado de Mato Grosso e da indevida extinção do feito, impõe-se a reforma da decisão agravada e da sentença recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para conhecer do recurso de apelação interposto e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para afastar a extinção do feito e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025